Tribunal: TJSP
Processo: 1013515-88.2014.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
* NULIDADE – INEXISTÊNCIA – Sentença devidamente fundamentada – Observância aos requisitos previstos no artigo 489 do Estatuto Adjetivo Civil – Preliminar repelida.

* INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Impugnação à concessão dos benefícios da justiça gratuita – Descabimento – As contas poupanças de nos 150.035.327-x, 160.035.327-1, 400.035.327-5 e 800.035.327-8

Ementa:

* NULIDADE – INEXISTÊNCIA – Sentença devidamente fundamentada – Observância aos requisitos previstos no artigo 489 do Estatuto Adjetivo Civil – Preliminar repelida.

* INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Impugnação à concessão dos benefícios da justiça gratuita – Descabimento – As contas poupanças de nos 150.035.327-x, 160.035.327-1, 400.035.327-5 e 800.035.327-8 possuem data de aniversário na segunda quinzena do mês – Data-base diversa da indicada na r. sentença proferida pela 12a Vara Cível da Comarca de Brasília – O exequente não faz jus ao recebimento das perdas experimentadas pelos poupadores em decorrência do plano verão, com relação a tais contas – Inocorrência da preclusão, sob pena do enriquecimento ilícito – Impossibilidade do conhecimento das alegações atinentes à prévia liquidação do julgado e à incidência dos juros remuneratórios – Matérias já analisadas – Impossibilidade da rediscussão – Não conhecimento da afirmação sobre a possibilidade do levantamento dos valores incontroversos – Recurso adesivo do poupador não conhecido e apelo da instituição financeira parcialmente provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001026501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013515-88.2014.8.26.0004, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado
BANCO DO BRASIL S/A, é apelado/apelante JAN MATHEUS MARIA DE QUAY
(JUSTIÇA GRATUITA) .
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso adesivo do autor e
deram parcial provimento ao do Banco. V. U. Sustentou oralmente o advogado Fabio
Rodrigo Viera.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
* NULIDADE
INEXISTÊNCIA
Sentença devidamente
fundamentada Observância aos requisitos previstos no artigo
489 do Estatuto Adjetivo Civil Preliminar repelida.
* INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
Impugnação à concessão dos benefícios da
justiça gratuita Descabimento As contas poupanças de nos
150.035.327-x, 160.035.327-1, 400.035.327-5 e 800.035.327-8
possuem data de aniversário na segunda quinzena do mês
Data-base diversa da indicada na r. sentença proferida pela 12a
Vara Cível da Comarca de Brasília O exequente não faz jus
ao recebimento das perdas experimentadas pelos poupadores
em decorrência do plano verão, com relação a tais contas
Inocorrência da preclusão, sob pena do enriquecimento ilícito
Impossibilidade do conhecimento das alegações atinentes à
prévia liquidação do julgado e à incidência dos juros
remuneratórios Matérias já analisadas Impossibilidade da
rediscussão
Não conhecimento da afirmação sobre a
possibilidade do levantamento dos valores incontroversos

Recurso adesivo do poupador não conhecido e apelo da
instituição financeira parcialmente provido *
Trata-se de execução fundada
em
título
executivo
judicial,
julgada
extinta pela r. sentença de fls. 866/868,
com fulcro no inciso II, do artigo 924, do
Novo Código de Processo Civil, cujo
relatório se adota.
Apela a instituição financeira,
objetivando
reformar
o
julgado,
alegando: a
o r. decisum recorrido é
nulo, pois carece de fundamentação; b o
poupador não faz jus à concessão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
benefícios da justiça gratuita; c
as
contas poupanças de nos 150.035.327-x,
160.035.327-1,
400.035.327-5
e
800.035.327-8 não fazem jus ao expurgos
inflacionários, eis que possuem data base
na segunda quinzena do mês.
Recorre
adesivamente
o
exequente, aduzindo: a a prévia liquidação
do julgado é de todo desnecessária; b os
juros remuneratórios são devidos; c é de
todo cabível o levantamento dos valores
incontroversos.
Os
recursos
foram
regularmente processados.
É o Relatório.
A matéria preliminar arguida
com as razões da apelação da instituição
financeira fica desde logo repelida, pois se
encontra despida de todo e qualquer
fundamento.
Ao
proferir
a
r.
sentença
recorrida, o Magistrado expôs de forma
motivada as razões da sua decisão, através
da análise dos fatos e das normas jurídicas aplicadas ao caso, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
observância ao disposto no artigo 489 do
Código de Processo Civil, razão pela qual
não se vislumbra a alegada ausência da
fundamentação.
Nesse
sentido,
preleciona
o
professor José Frederico Marques:
“Múltiplas são as operações lógicas que
então se desenvolvem, porquanto o juiz apreciará as
controvérsias
existentes, os fatos e os preceitos
jurídicos que lhe são aplicáveis. A motivação revela
como o juiz interpretou a lei e os fatos, pelo que deve
vir exposta com clareza, lógica e precisão, a fim de que
as partes tenham perfeito conhecimento da solução
dada ao litígio”.1 (grifamos)
No
tocante
ao
mérito
propriamente dito, apenas o recurso da
instituição financeira comporta parcial
provimento.
Inicialmente,
não
merece
prosperar o pedido de revogação dos
benefícios da gratuidade, concedidos ao
exequente por ocasião da r. decisão de fls.
73.
Isto porque, nos termos do
parágrafo 3o, do artigo 98 do Novo
Código de Processo Civil:
“§
3o.
Vencido
o
beneficiário,
as
obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão
1 Marques, José Frederico. Manual de Direito Processual
Civil , vol. II, Campinas:
Millennium, 2003. Pág. 289.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
sob condição suspensiva de exigibilidade e somente
poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos
subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que
as certificou, o credor demonstrar que deixou de
existir a situação de insuficiência de recursos que
justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se,

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.
(grifamos)
Conforme
se
depreende
do
supracitado dispositivo legal, compete à ré
comprovar a alteração na situação de
insuficiência de recursos do autor, a qual
justificou a concessão dos benefícios da
justiça gratuita.
Nesse sentido, prelecionam os
professores Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery:
“Como existe presunção iuris tantum da
necessidade, com a simples alegação de pobreza feita
pelo interessado, cabe à parte contrária o ônus de
provar que o beneficiário não mais ostenta a qualidade
de
necessitado,
requerendo
a
revogação
do
benefício ”.2 (grifamos)
Com
efeito,
a
instituição
financeira não trouxe aos autos quaisquer
provas de que o recorrido encontra-se em
condições econômicas que lhe permita
2 NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo
civil
comentado
e legislação
processual
civil extravagante
em vigor. 16a ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais. 2016, Pág. 526.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
arcar com as despesas processuais, sem
prejuízo do sustento próprio ou da família,
razão pela qual a revogação da aludida
benesse é de todo descabida.
Como se sabe, a r. sentença
proferida pela 12a Vara Cível da Comarca
de Brasília julgou procedente o pedido
deduzido pelo IDEC, para os fins de
condenar o Banco do Brasil S/A. ao
pagamento do índice de 42,72% referente
ao IPC de janeiro de 1989, referentes às
contas-poupança mantidas até o advento
da medida Provisória no 32, editada em 16
de janeiro daquele ano.
Com efeito, referida medida modificou o índice de atualização
monetária, de modo que não poderia ter
retroagido, para alcançar os poupadores,
cujas contas foram abertas até o dia 15,
portanto,
a
instituição
financeira
foi
condenada pela recomposição das perdas
experimentadas
pelos
poupadores
em
decorrência do plano verão.
Desse modo, para que o credor
possa executar o julgado, é necessário
que a conta apresente data de aniversário
na primeira quinzena do mês.
Neste
sentido
já
decidiu
a
jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
“Ressalta-se que a correção de 42,72%
aplica-se às contas com data-base na primeira quinzena
de janeiro de 1989, ou seja, aquelas cujo creditamento
ocorreu (ou deveria ocorrer) na primeira quinzena de
fevereiro/89, bastando, para fazer jus ao recebimento
dessa correção, a manutenção de saldo na conta
durante o trintídio respectivo, o que, in casu, não
ocorreu, já que o ora apelante não manteve saldo em
conta no período aquisitivo”.
3 (grifamos)
“Em janeiro de 1989, os poupadores
foram surpreendidos
pela modificação introduzida
pela MP no 032, de 15/01/1989 , que não poderia ter
retroagido para alcançar o ciclo de trinta dias já
aperfeiçoado , rompendo com a situação jurídica já
consolidada. A instituição financeira é a responsável
pela recomposição das perdas experimentadas
pelos
poupadores em decorrência da introdução do plano
verão, já que as novas regras não poderiam ter
atingido
situação
pretérita .
Ofensa ao direito adquirido. As contas de poupança iniciadas ou
renovadas até o dia 15 devem ser corrigidas pelo IPC
de janeiro de 1989 (42,72%) ”.4 (grifamos)
“O
Superior
Tribunal
de
Justiça
já
firmou , em definitivo, o entendimento de que no
cálculo
da
correção
monetária
para
efeito
de
atualização de cadernetas de poupança iniciadas e
renovadas até 15 de janeiro de 1989, aplica-se o IPC
relativo àquele mês em 42,72% (Precedente: REsp n.
43.055-0/SP, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo
Teixeira,
DJU
de
20.02.95).
Todavia,
nas
contas-
poupança abertas ou renovadas em 16 de janeiro de
1989 em diante, incide a sistemática estabelecida pela
3 TJSP, Apelação no 0107426-48.2012.8.26.0100. 38a Câmara de Direito Privado. Des.
Rel. Flávio Cunha da Silva. J. 12.03.2014
4 TRF da 2a Região. 7a Turma Especial. Apelação Cível no 96.02.24324-9. Rel.
Theophilo Miguel. DJU 13.03.2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Lei n. 7.730/89, então em vigor ”5. (grifamos)
Conforme se depreende dos
extratos de fls. 42, 43, 46 e 49 as contas-
poupança
nos
150.035.327-x,
160.035.327-1,
400.035.327-5
e
800.035.327-8
possuem
data-base
na
segunda quinzena do mês.
Ademais, não há que se falar em
preclusão,
eis
que
a
ausência
de
legitimidade é matéria de ordem pública e
deve ser conhecida de ofício a qualquer
tempo e grau de jurisdição, nos termos do
§3o, do inciso VI, do artigo 485 do Novo
Código de Processo Civil.
Sobre o tema prelecionam os
professores Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery:
“Exame de ofício. Como são matérias de
ordem pública , as causa dos incisos IV (pressupostos
processuais), V (coisa julgada, litispendência e perempção), VI (condições da ação) e IX (intransmissibilidade
da ação em razão da morte da
parte) podem ser alegadas a qualquer tempo e grau de
jurisdição, porque não acobertadas pela preclusão e
devem ser examinadas de ofício pelo juiz ou tribunal .
(omissis )
A
nulidade
do
processo
pode
ser
reconhecida ex officio , a qualquer tempo e grau de
jurisdição, independentemente
de arguição da parte, ou
5 STJ. Recurso Especial no 207.428. 4a Turma. Min. Rel. Aldir Passarinho Junior. J.
26.05.03.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
de
oferecimento
de
embargos.
A
regularidade
processual, o due process of law, é matéria de ordem
pública que não escapa ao crivo do juiz ”.6 (grifamos)
Outrossim, o recebimento de
quaisquer
valores
pelos
credores
configuraria verdadeiro enriquecimento
ilícito.
Nesse
sentido,
já
decidiu
o
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo:
“Agravo
de
Instrumento

Ação
de
cobrança de expurgos inflacionários em caderneta de
poupança em fase de execução - Inexistência de prova em
relação a saldos em duas contas durante o Plano Verão -
Momento oportuno para a discussão - Valores que devem
excluídos ante a falta de comprovação sob pena de
enriquecimento
sem causa Recurso provido para esse
fim.
(omissis )
Importante salientar que, na fase de
liquidação e execução da sentença é pertinente
discussão sobre o 'quantum', o que afasta assim a
alegação de preclusão da matéria, como sugerido nas
contrarazões recursais .”7 (grifamos)
Não se conhece das alegações
atinentes
à
desnecessidade
da
prévia
liquidação do julgado e à necessidade da
inclusão dos juros remuneratórios no
montante exequendo, eis que tais temas
6 NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo
Civil
comentado
e Legislação
Processual
Civil Extravagante
em vigor. 6a ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2015, Págs. 1.114/1.115 e 1.677.
7 TJSP. Agravo de instrumento n° 0094275-29.2009.8.26.0000 . 13a Câmara de Direito
Privado. Des. Rel. Irineu Fava. J. 24.06.2009

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
foram
objeto
da
impugnação
ao
cumprimento da sentença, que foi julgada
improcedente
pela
r.
decisão
de
fls.
553/554.
Referida decisão foi alterada
por ocasião do julgamento do agravo de
instrumento
no2060642-75.2018.8.26.0000,
para
os
fins de excluir os juros remuneratórios do
montante
devido,
sendo
certo
que
a
supracitada decisão transitou em julgado.
Por fim, não conheço da alegação atinente à possibilidade do levantamento dos valores
incontroversos eis que a r. decisão que
indeferiu o mencionado pleito foi atacada
pelo
agravo
de
instrumento
no
2051826-36.2020.8.26.0000, o qual foi
provido,
conforme
se
depreende
do
seguinte excerto:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Em que pese
a apelação interposta em face da r. sentença de fls.
866/868 dos autos principais ainda não ter sido
distribuída, o referido recurso diz respeito tão
somente ao excesso de execução referente à inclusão,
no montante exequendo, das 04 (quatro) contas-
poupança que não possuem data-base na primeira
quinzena do mês de janeiro de 1989 - Possibilidade de
levantamento dos valores incontroversos
- Recurso
provido”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
PELO EXPOSTO , para os fins
anteriormente
explicitados,
não
se
conhece do recurso adesivo do credor e
dá-se parcial provimento ao apelo da
instituição financeira, para os fins de
determinar a exclusão das contas poupanças de nos 150.035.327-x,
160.035.327-1,
400.035.327-5
e
800.035.327-8 da execução individual.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
Carlos Alberto Lopes
Des. Relator